Tribunal: TJMT
Processo: 1033729-93.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033729-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRINA MICHELE BERGANO - CPF: 053.494.211-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. O. B. P. - CPF: 066.345.421-20 (APELADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), FABRINA MICHELE BERGANO - CPF: 053.494.211-31 (APELADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELANTE), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), MONICA ISSA TAVORA - CPF: 122.569.647-01 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO REGULAR – ATENDIMENTO NEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO – CONFIGURADO – INFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DEVER JURÍDICO LATERAL INTEGRATIVA A BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO – OCORRIDA – DANO MORAL - DESESPERO E ANGÚSTIA – REPARAÇÃO DEVIDA – STJ - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado nº 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.".

2. O segurado foi privado, injustamente, ao uso do plano médico em momento que mais necessitou.

3. Critério diferenciador ao cumprimento dos deveres laterais, notadamente de criação integrativa aos deveres jurídicos advindos da boa-fé objetiva, que prevê deveres anexos, laterais, secundários ou acessórios, regulamentadores da conduta a ser seguida em todos os períodos contratuais em consideração para com os interesses legítimos e expectativas razoáveis da outra parte. (Recurso Especial de nº 1.651.289 – SP, de relatoria da MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

4. Conquanto tenha sido comunicado o ato de migração do segurado a outra operadora do peno de saúde, entendo não existir a máxima e efetiva comunicação pelas requeridas do fato, que no importe de agir unilateralmente, sem aceite do autor a nova condição, restou por ocasionar tão somente dúvidas, que diferentemente das consequência da certeza, restou por negativar o atendimento. É evidente a falha na prestação dos serviços de informação e atendimento médico, a impor o dever de reparar o dano moral e material.

5. A negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a partir do julgamento do AgRg no Ag nº 520.390/RJ, 3ª Turma, DJ de 05/04/2004, passou-se a adotar a tese segundo a qual a recusa indevida em fornecer o serviço de seguro esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral.

6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1033729-93.2020.8.11.0041 interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” movida por JOAQUIM OTAVIO BERGAMO POÇAS, representado por sua genitora FABRINA MICHELE BERGANO, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 166242770, assim exarou:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por J.O.B.P. e Fabrina Michele Bergamo em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e G2C Administradora de Benefícios Ltda., para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por culpa da requerida, consequentemente confirmo a decisão de id. 39513521.

Condeno a parte requerida, de forma solidária, a indenizar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) e a parte requerida em 75% (setenta e cinco por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Contudo, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita ficará isento do pagamento da sua cota parte.”

Irresignada a parte requerida, formada por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. interpuseram recursos de apelações, sendo o recurso da CENTRAL NACIONAL UNIMED em suas razões (ID. nº 166242778) suscitou tese preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a presente demanda deveria ter sido direcionada somente à Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, em cuja carteira do beneficiário/autor, consta a titularidade e responsabilidade dos serviços do plano de saúde. Que a requerida Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed NNE, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas.

Requer seja reconhecido a ilegitimidade passiva da recorrente.

No mérito a recorrente Central Nacional UNIMED combateu os fundamentos da sentença a quo sob a alegação de que não tem condições de discutir o contrato em comento, ante a ausência de relação jurídico contratual com o apelado, ao certo que a ora recorrente desconhece as cláusulas contratuais firmadas entre as partes (Apelada e Unimed Norte e Nordeste) e os motivos que ensejaram na rescisão contratual arguida pelo autor em sua inicial. Que a informação pode ser corroborada pelo diálogo extraído via WhatsApp, entre o Segurado e o preposto da Administradora (2ª Ré), juntado nos autos de origem pelo Autor.

Alegou que não praticou qualquer ilícito em face do apelado que motivasse o ajuizamento da presente ação, bem como não recebe qualquer contraprestação deste, pois tais prêmios de contratação foram firmados entre a Administradora (2ª Ré) e a Unimed Norte e Nordeste.

Refutou a condenação em indenização por danos morais.

Prequestinou a matéria.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença recorrida, reconhecer a sua ilegitimidade passiva na ação, ou Julgar improcedente os pedidos da inicial,. Além da redução do valor em condenação aos danos morais.

Já a requerida G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, em suas razões de apelo (ID nº 166242771), apresentou tese, preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de planos de saúde, sob a alegação de que a falha na prestação de serviço em relação a negativa de atendimento é de total responsabilidade da Operadora de plano de saúde, não tendo a recorrente qualquer gerência pra autorizar ou não atendimentos médicos, visto que, conforme imposto pela ANS, a função da Administradora se limita apenas a questões administrativas.

No mérito, afirmou que a comunicação da migração de operadora do plano de saúde se deu no 31/06/2020, através do e-mail indicado por sua genitora e representante legal no momento de adesão ao plano, além de ter sido visualizado no mesmo dia. Que a comunicação expressa é suficiente para comprovar a exclusão de responsabilidade da recorrente que apenas cumpriu com seu papel como administradora, e que não há motivo para condenação em danos morais.

Apresentou tese de culpa exclusiva do consumidor ao fato de que ciente da migração do plano, utilizou carteirinha do plano anterior, motivo pelo qual o atendimento foi recusado, não autorizado.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para julgar improcedente o pedido do recorrido. Requer ainda a condenação as custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido sob o ID nº 166242783 e 166242782.

É o relatório a se fazer.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” proposta por JOAQUIM OTAVIO BERGAMO POÇAS, doravante denominado recorrido, em desfavor do CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. doravante denominadas recorrentes.

A causa de pedir da ação teve como alegação autoral é titular do plano de saúde UNIFACIL Adesão IE Nacional, cartão nº 09748043000002424, e que sempre honrou com os valores mensais referentes ao contrato, entretanto quando necessitou usá-lo foi negado pelas requeridas.

Requer a procedência da demanda para que seja declarado rescindido o contrato; que a parte requerida seja condenada a devolver para a autora os valores atualizados pagos das mensalidades, no importe de R$ 1.894,15 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos); condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00, bem como nas verbas de sucumbência.

Em contestação a primeira requerida justificou a negativa de utilização do plano por problema na administradora, e a segunda requerida informou que a numeração de um novo plano já estaria disponível, contudo os autores afirmam que não solicitaram novo plano e não foram informados com antecedência sobre a existência desse plano.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 166242770, assim exarou:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por J.O.B.P. e Fabrina Michele Bergamo em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e G2C Administradora de Benefícios Ltda., para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por culpa da requerida, consequentemente confirmo a decisão de id. 39513521.

Condeno a parte requerida, de forma solidária, a indenizar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) e a parte requerida em 75% (setenta e cinco por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Contudo, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita ficará isento do pagamento da sua cota parte.”

Interposto recurso de apelação pelas requeridas sob ID nº 166242771 e 166242778.

Quanto o recurso da 1ª, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, em consulta ao sistema do PJe, vejo que o apelo NÃO COMPORTA CONHECIMENTO, visto não ter cumprido com o requisito tempestividade, para sua admissibilidade.

Ressalto o artigo 557 do Código de Processo Civil que determina que o "relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior".

Com efeito, observa-se o recurso sob registro em ID nº 166242778, que o apelo da requerida foi interposto na data de 31/01/2023, além do prazo de 15 dias (art. 508 do CPC)após a publicação da sentença – 01/12/2022 (quinta-feira), com início da contagem do prazo já no dia 02/12/2022 (sexta-feira). Não contados os dias 08 (Feriado nacional - dia da Justiça) e 09 (ponto facultativo) de dezembro/2022, e o período em suspensão de prazos processuais do dia 20/dezembro/2022 a 20/janeiro/2022 (art. 220 do CPC). Consta no sistema processual PJe em 29/11/2022:

JULGADO PROCEDENTE EM PARTE DO PEDIDO

PUBLICADO SENTENÇA EM 01/12/2022.

DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 30/11/2022

EXPEDIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS

87348453 - Sentença

Neste importe tem-se o fim do prazo para interposição do recurso de apelação o dia útil de 27/01/2023 (sexta-feira), assim interposto o recurso no dia 31/01/2023 restou notoriamente intempestivo.

Sendo assim, ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à tempestividade do recurso da 1ª Requerida, como demonstrada na certidão transcrita, resta afastada a possibilidade de conhecimento pela Corte Recursal.

Pois bem, conheço do recurso da 2ª requerida, G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em via arguição de preliminar de ilegitimidade passiva, passo a seguir, analisa-la.

Ab initio, faz-se mister realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Dito isto, apreciando todo contexto probatório, chego ao mesmo entendimento adotado pela sentença recorrida, cujo fundamentos segue o costumeiro acerto o prolator da decisão e, neste viés, a questão é de procedência da pretensão requerida na pela vestibular.

Isto porque, como bem salientou o juízo a quo, por se tratar de relação consumerista, havendo, portanto a responsabilidade de todos que participaram da cadeia de prestação do serviço, isso incluiu a requerida, G2C Administradora de Benefícios Ltda. – Me (intermediadora na relação entre consumidor e operadora), tem-se que é também responsável, solidariamente, pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1º do CDC.

Este é o entendimento firmado por esta c. 2ª Câmara de direito privado do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1- O Autor/Apelado é beneficiário do plano de saúde coletivo; de conseguinte, tem legitimidade ativa para defender seu direito decorrente da rescisão unilateral do contrato.
2- Consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). No caso, embora haja provas de que a Apelante encaminhou notificação informando da rescisão contratual à administradora do plano, com a antecedência exigida por lei; não há provas de que o consumidor Apelado foi previamente comunicado do cancelamento, o que era necessário.
3- A operadora do plano de saúde faz parte da cadeia de prestadores de serviços, conforme conceitua o artigo 3º do CDC, de modo que responde solidariamente com a administradora pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1º do CDC. Precedentes.
4- O cancelamento do contrato de plano de saúde sem prévia notificação do usuário acarreta dano moral indenizável e, no que tange ao valor da indenização por dano moral, ao arbitra-lo o Julgador deve se ater ao caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. Verba mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais). (N.U 1002408-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Destarte, impõe-se a rejeição de preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Em que pese a irresignação da recorrente, mas não entendo existir razão em suas alegações recursais de que a falha na prestação de serviço em relação a negativa de atendimento teria culpa exclusiva do consumidor, que ciente da migração do plano, utilizou carteirinha do plano anterior, motivo pelo qual o atendimento foi recusado, não autorizado.

Isto porque, na divisão do ônus da prova, a rigor do que prevê o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, registra a perfeita identificação da constituição do direito do autor, visto que sob condição notória de adimplente as suas obrigações contratuais, restou-lhe negado o atendimento médico pelo plano de saúde, injustamente.

E por mais que a 2ª requerida alegue em justificativa de que houve a migração, unilateral dos seus administrados para a Unimed São José do Rio Preto em 15/07/2020, a livra-los da má prestação de serviço pela operadora UNIMED Nordeste, e que informou a situação ao consumidor, contudo, vejo que seu ato de “livramento” restou ineficiente, e não comprovável nos autos, já que o segurado foi privado, injustamente, ao uso do plano médico, e em momento que mais necessitou.

Filio-me ao entendimento do c. STJ, em Recurso Especial de nº 1.651.289 – SP, de relatoria da MINISTRA NANCY ANDRIGHI, que se aplica perfeitamente ao caso em análise, acerca do critério diferenciador ao cumprimento dos deveres laterais, notadamente de criação integrativa aos deveres jurídicos advindos da boa-fé objetiva, que prevê deveres anexos, laterais, secundários ou acessórios, regulamentadores da conduta a ser seguida em todos os períodos contratuais em consideração para com os interesses legítimos e expectativas razoáveis da outra parte.

Os deveres anexos compreendem, entre outros: a) o dever de cuidado em relação à outra parte negocial; b) o dever de respeito; c) o dever de informar a outra parte quanto ao conteúdo do negócio; d) o dever de agir conforme a confiança depositada; e) o dever de lealdade e probidade; f) o dever de colaboração e cooperação; g) o dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão.

O dever lateral de informação, especialmente no direito consumerista, tem grande relevo, pois “a pertinência da informação é fundamental para que o contratante possa ser alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente” (Rosenvald, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 109).

E complementou que, para que o fornecedor aja com lealdade e de modo a não frustrar as legítimas expectativas do consumidor, deve dar a máxima informação possível sobre os dados e limites do produto ou serviço que oferece.

Aplicando o entendimento ao caso em espécie, hei de convergir aos fundamentos da sentença de primeiro grau, pois, conquanto tenha sido comunicado o ato de migração do segurado à outra operadora do plano de saúde, entendo não existir a máxima e efetiva comunicação pelas requeridas do fato, que no importe de agir unilateralmente, sem aceite do autor a nova condição, restou por ocasionar tão somente dúvidas, que diferentemente das consequência da certeza, restou por negativar o seu atendimento. É evidente a falha na prestação dos serviços de informação e médica, a impor o dever de reparar o dano moral e material ocasionados.

Por consequente, conquanto em uma primeira vista da questão, tenha o entendimento de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a partir do julgamento do AgRg no Ag nº 520.390/RJ, 3ª Turma, DJ de 05/04/2004, passou-se a adotar a tese segundo a qual a recusa indevida em fornecer o serviço de seguro esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral.

Assim a jurisprudência do STJ considera excepcional a hipótese de recusa injusta e abusiva do serviço médico, em descrição das circunstâncias do ilícito, com verificação de consequências sérias de cunho psicológico, em resultado direto do inadimplemento, são capazes de gerar desespero e angústia aos pais, a configurar dessarte, o dano extrapatrimonial. Senão vejamos jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de urgência ou emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a demora de sete dias em autorizar a realização de consulta de emergência, ensejando o custeio de consulta e de cirurgia de urgência, ante o risco de vida do paciente recémnascido, caracterizou recusa indevida por parte do plano de saúde e causou desespero e angústia aos pais, configurando danos morais. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019) (Grifei)

Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte das requeridas, elas são obrigadas a reparar os danos morais causados, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

Dessarte, a meu viso entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00), em indenização aos danos morais respeitou proporcionalmente e razoavelmente as circunstâncias e peculiaridades do caso, impondo dessa forma, a manutenção do seu valor em seu quantum condenatório.

Com essas considerações, conheço do recurso da 2ª requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, pelo redimensionamento do pagamento de percentual de 75% para 80%, sobre percentual de 15% do valor da condenação, devidamente atualizada, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024